Tribunal: TJBA
Processo: 8041966-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041966-46.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RICARDO DOS SANTOS SACRAMENTO Advogado(s): RAFAEL DE JESUS GOMES APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA e outros Advogado(s):LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL MOTIVADA PELO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES (INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E HIV). TRATAMENTO DE SUPORTE VITAL (HEMODIÁLISE). INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. GARANTIA DE CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÉ A ALTA. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. CONDIÇÕES DE PORTABILIDADE INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A SAÚDE DO USUÁRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposto pelo beneficiário contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de manutenção de plano de saúde e indenização por danos morais. O juízo de origem considerou lícita a rescisão imotivada de contrato coletivo, afastando a aplicação do Tema 1.082 do STJ por entender que não haveria prova de risco iminente ou ilicitude, além de fundamentar a decisão em suposta inércia processual da parte autora. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à análise deste Tribunal consistem em verificar: a) A validade da rescisão unilateral de plano coletivo por adesão, motivada por desequilíbrio econômico-financeiro, em face de beneficiário em tratamento médico de suporte vital (hemodiálise); b) A aplicação do Tema Repetitivo 1.082 do STJ ao caso concreto, considerando a gravidade das patologias (Insuficiência Renal Crônica e HIV); c) A verificação de adimplemento das mensalidades e a suficiência da oferta de portabilidade de carências perante a urgência do tratamento; d) A ocorrência de danos morais decorrentes da notificação de cancelamento. III. Razões de decidir 3. Conquanto a rescisão de planos coletivos seja permitida mediante notificação e, no caso, tenha sido motivada pelo desequilíbrio econômico-financeiro da carteira, o STJ, no Tema 1.082, mitigou tal direito em situações específicas. A operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta médica, desde que mantido o pagamento. No caso, o Apelante realiza hemodiálise 3 vezes por semana em razão de insuficiência renal crônica, além de ser portador de HIV, patologias que tornam o tratamento vital e ininterrupto. 4. A fundamentação sentencial baseada em inércia processual e falta de réplica não subsiste quando a matéria é eminentemente de direito e os fatos nucleares (doenças e necessidade de tratamento) são incontroversos e comprovados por relatórios médicos. O documento de ID 97311149 atesta que o plano permaneceu ativo por força de liminar e sem qualquer registro de inadimplência, preenchendo o requisito da contraprestação pecuniária exigida pela tese vinculante do STJ. 5. A mera oferta de portabilidade de carências, embora prevista em resolução, não é suficiente para afastar a proteção à vida em casos de extrema gravidade. A transição para um novo plano, ainda que com aproveitamento de carências, impõe riscos de descontinuidade administrativa e logística para um paciente dependente de suporte dialítico frequente, o que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e a função social do contrato de saúde. 6. No que tange aos danos morais, impõe-se a manutenção da improcedência. A conduta das rés baseou-se em interpretação de cláusula contratual de rescisão imotivada comum aos planos coletivos e em normativas da ANS. Embora a rescisão tenha sido declarada abusiva para o caso específico do Apelante por força da jurisprudência protetiva, o episódio não extrapolou, nas circunstâncias dos autos, o mero dissabor decorrente de controvérsia jurídica sobre a natureza do contrato, não havendo comprovação de agravamento do quadro clínico ou negativa de atendimento fático durante o curso do processo. 7. Pelo exposto, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido de manutenção do vínculo contratual, assegurando a cobertura integral da hemodiálise e demais tratamentos necessários às patologias do autor, enquanto perdurar a necessidade clínica, mediante o pagamento das mensalidades, sendo-lhe assegurado, após, o exercício do direito de requerer a portabilidade, conforme termos previstos em comunicado de rescisão. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso de Apelação conhecido e provido em parte para garantir a manutenção do plano de saúde. Tese de julgamento: "1. Nos termos do Tema Repetitivo 1.082 do STJ, a operadora de plano de saúde coletivo deve assegurar a continuidade do tratamento de suporte vital (como a hemodiálise) até a efetiva alta, mesmo após a rescisão do pacto coletivo, desde que o beneficiário mantenha o pagamento das mensalidades. 2. O adimplemento comprovado e a gravidade das patologias (IRC e HIV) afastam a licitude da interrupção da assistência, sendo a oferta de portabilidade insuficiente para demover o direito à saúde e à preservação da vida." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 13 e 35-C; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 47 e 51; Tema 1.082 STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 1.846.123/SP (Tema 1082), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022; REsp 1842751/RS (Representativo de Controvérsia), Segunda Seção, j. 22/06/2022; AgInt nos EDcl no REsp 2087670/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19/08/2024; TJ-MG: AC 5006552-47.2024.8.13.0702, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, julgado em 21/10/2025; TJ-SP: AC 1010471-08.2024.8.26.0361, Rel. Alexandre Lazzarini, j. 29/01/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8041966-46.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante RICARDO DOS SANTOS SACRAMENTO e como Apelados CENTRAL NACIONAL UNIMED e ALLCARE ADMINISTRADORA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA